Tribunal: TJDFT
Processo: 0717755-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0717755-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMANTHA FARIAS VERAS AGRAVADO: HEITOR DANIEL PAREDES LOPES, RAQUEL FARIAS DOS SANTOS MENDONCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SAMANTHA FARIAS VERA contra decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0708519-45.2023.8.07.0001, que deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos (ID 192869545): Trata-se de pedido de antecipação de tutela para que a parte ré seja compelida a prender os cães até a conclusão do muro, bem como seja compelida a permitir que os operários/engenheiro adentrem no terreno dela para a construção da citada parede de segurança pelo tempo necessário e, para tanto, estejam autorizados a retirar todos os obstáculos à feitura do muro. A parte ré foi intimada para manifestar-se, o que fez no id 191560986. É o relatório. Decido. A parte autora informou que os cães de propriedade da parte ré invadem seu terreno e que são animais perigosos. Juntou documento advindo de outro processo no qual restou comprovado que os animais possuem comportamento agressivo. Para a concessão da liminar pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, uma vez que a parte ré, no id 191560986, corroborou com o alegado pela parte autora, já que que considerou que “os animais - por instinto - cavam ao pé“ do muro. Saliento que o proprietário do semovente responde objetivamente pelos danos que este cause. No caso, observa-se o descumprimento aos deveres de cuidado, vigilância e prevenção em relação aos animais mantidos sob a guarda da parte ré. Os demais pedidos referentes a tutela se confundem com o mérito e serão analisados em momento oportuno. Diante do exposto, DEFIRO em parte a tutela para que a parte ré impeça que seus cães cavem e ultrapassem os limites de seu terreno e adentrem o terreno da parte autora, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por cada ocorrência registrada nos autos e contrária a presente ordem. Intime-se a parte ré por Oficial de Justiça. Anote-se conclusão para sentença. I. No agravo de instrumento (ID 58659291), a parte ré pleiteia a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, concedendo-se a suspensão da multa até o julgado do presente recurso” (p. 8). Para tanto, afirma que a probabilidade do direito é a falta de dolo ou culpa, o que ensejaria na exclusão da multa. Pede a consideração de sua situação financeira, pois a multa alcança mais da metade de sua remuneração líquida, sendo desarrazoada e desproporcional. Preparo recolhido (ID 58659296, 58659297). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a petição inicial dos autos principais, a parte agravada peticionou nos autos (ID 189797490) noticiando que os cachorros continuam cavando e invadindo o seu terreno, colocando a segurança de sua família e de seus animais em risco. Na oportunidade, juntou vídeo demonstrando o buraco cavado no chão, com latidos de cachorro (ID 189800250). Sustenta que os cachorros de sua vizinha têm comportamento agressivo. Por outro lado, a tutora dos cachorros limitou-se a dizer que os cachorros cavam por instinto, não devendo proceder as alegações de que os cachorros invadem seu terreno. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Sobre a plausibilidade do direito, o art. 936 do Código Civil, o dono ou detentor do animal deve ressarcir a outra parte dos danos causados pelo animal se não provar a culpa exclusiva da vítima ou força maior. A melhor interpretação deste artigo é a da responsabilidade objetiva do tutor do animal, que responde independentemente de culpa pelos danos causados pelos seus animais. A presunção legal é de falha de vigilância do tutor, dispensando a prova de culpa do proprietário do animal, bastando que o animal cause danos. Com relação às astreintes, o Código de Processo Civil traz as astreintes como mecanismo legal para obrigar o devedor ou o réu ao cumprimento da decisão judicial, traçando a possibilidade de o juízo fixar multa para o caso de descumprimento de ação de fazer, cabendo, inclusive, alteração em caso de insuficiência ou excessividade da multa (art. 537, §1o, I, do CPC). Nesse aspecto, este Tribunal já se manifestou sobre a natureza da astreinte e a necessidade de sua robustez para fins de compelir a parte a cumprir a obrigação fixada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM RAZÕES RECURSAIS. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. NECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que não indica a recorrente os fundamentos pelos quais não se conforma com as razões de decidir do julgador monocrático, que entendeu pelo enquadramento da situação posta a exame ao caso de emergência autorizador do prolongamento da cobertura pelo plano de saúde. Evidente violação ao princípio da dialeticidade que obsta a cognição do recurso quanto ao ponto. 2.A legislação pátria confere poderes ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, entre as quais, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta, cujo objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas coagi-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, na forma determinada pelo comando judicial. 3.A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer, estipulada liminarmente, a cumpri-la pessoalmente, preceito através do qual é prestigiada a efetividade do processo, porque o devedor será estimulado a satisfazer a obrigação. 4. Os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa cominatória, de observância necessária conforme comando expresso no art. 8o do CPC, devem estar associados a medida de eficiência e efetividade na definição da medida coercitiva a ser aplicada à parte que descumpre obrigação imposta pelo Poder Judiciário. 5.A capacidade financeira do recorrente, plano de saúde,deve ser considerada como fator de ponderação entre os critérios para a quantificação da multa cominatória, porque o caráter pedagógico e inibitório de que se reveste tal medida não terá efetividade se inviável o cumprimento da obrigação pecuniária, tampouco se irrisória se mostrar. Estipulação da multa que não propicia o enriquecimento sem causa do autor, adimplente com o plano de saúde contratado, ou a irreversibilidade da medida, porquanto não demonstrado que o cumprimento da prestação de serviços contratada mediante contraprestação pecuniária enseja excepcional incremento de gasto a ponto de causar desequilíbrio atuarial na relação contratual. 6. Diante da ausência de elementos argumentativos e de prova com aptidão para afastar a certeza de que a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer concernente à promoção da saúde do autor, situação de gravidade reconhecida pelo médico responsável, impacta financeiramente o plano de saúde agravante, mostra-se necessária a multa imposta na origem para propiciar o eficiente desenvolvimento da atividade jurisdicional. 7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1609992, 07089467920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. PARCEIRO ELETRÔNICO CADASTRADO NO SISTEMA PJE. ART. 5o, §6o, LEI 11.419/06. INTIMAÇÃO PESSOAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA MULTA. INVIABILIDADE. ASTREINTES FIXADAS PELO TRIBUNAL. NÃO MODIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO DE FATO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO NA EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DECISÃO PACIALMENTE REFORMADA. 1. Agravos de instrumento analisados conjuntamente por terem como objeto a mesma decisão e em observância aos princípios da celeridade, da efetividade e da economia processual. 2. No cumprimento de obrigação de fazer, para incidência da multa diária pelo descumprimento, necessária a intimação pessoal da parte obrigada; este o termo inicial para a incidência das astreintes, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado da Súmula 410: "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". 2.1. Executada/agravante integra o grupo "Parceiros para Expedição Eletrônica" deste Egrégio Tribunal de Justiça, Executado/agravante cadastrado como parceiro eletrônico deste Tribunal, intimação que se dá somente por meio eletrônico, e, nos termos do artigo 5o, § 6o da Lei 11.419/2006, considerada pessoal, suprindo necessidade de expedição à parte de mandado ou de carta com aviso de recebimento. 3. A sentença fixou multa para o caso de descumprimento e a decisão que intimou para o cumprimento voluntário da obrigação reiterou a multa para o caso de descumprimento. Portanto, intimadas as executadas via expediente eletrônico, e não cumprida a obrigação no prazo de 15 dias, a multa passou a incidir automaticamente a partir do término do prazo, conforme dispõe o §4o do artigo 537 do CPC (multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado). 4. Pedido subsidiário de redução das astreintes sob argumento de dever ser considerado "o histórico da atuação da agravante no atendimento da obrigação" deve ser indeferido; a atuação da agravante, bem como as dificuldades enfrentadas para o cumprimento já foram analisadas e levadas em conta pelo Tribunal quando da análise de agravo de instrumento anterior, que resultou na redução da multa diária de R$500,00 para R$ 100,00, não podendo os mesmos motivos serem considerados para novo pedido de redução. 5. A multa fixada no caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer pode ser modificada mesmo depois de transitada em julgado a decisão que a impôs, porque o valor das astreintes não faz coisa julgada material (CPC, art. 537, § 1o). Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça: "A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar, diminuir ou suprimir o valor da multa" (STJ - REsp: 1492947 SP 2014/0243393-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJe 27/10/2015). 5.1.Nos termos do art. 537, § 1o do CPC/15, o Magistrado poderá modificar o valor das astreintes quando verificar sua insuficiência ou excesso (inciso I), determinar sua exclusão em decorrência do cumprimento parcial superveniente ou da justa causa para o descumprimento (inciso II).6. Na hipótese, as causas suscitadas pelo Magistrado para redução da multa não subsistem. Por outro lado, quando do julgamento de agravo de instrumento anterior, o Tribunal enfrentou detalhadamente a questão do valor da multa a ser aplicada pelo descumprimento, e, analisando especificamente as peculiaridades do caso, reduziu a sanção diária de R$ 500,00 para R$ 100,00. 6.1. Nesse contexto, inviável que o Juízo a quo, sem qualquer alteração das circunstâncias analisadas à época para a redução da multa diária para R$ 100,00, promova nova redução ou altere os parâmetros da multa para afastar a multa diária. 7. Os exequentes requereram o cumprimento de sentença, apontando a incidência da multa por 358 dias, do que resultou o total de R$ 35.800,00. O descumprimento restou configurado no período de no 28/9/2020 a 17/11/2021, ou seja, 422 dias corridos, dos quais devem ser subtraídos 73 dias, relativos ao período de suspensão da multa determinada na origem (23.11.2020 a 04.02.2021 - ID 77582331), do que resultam 349 dias de incidência das astreintes. 7.1. Reconhecido o excesso na execução, devem ser fixados honorários advocatícios de sucumbência em favor do executado no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor decotado da execução (proveito econômico) - art. 85, § 2o do CPC/2015. 8. Negado provimento ao agravo de instrumento 0715023-07.2022.8.07.0000. Parcial provimento ao agravo de instrumento 0714997-09.2022.8.07.0000. (Acórdão 1601807, 07150230720228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que o objetivo das astreintes não é obrigar a parte a pagar o valor da multa, mas estimular o cumprimento da obrigação de não fazer, conforme determinação judicial. Em outras palavras, a multa é medida processual para pressionar a parte a cumprir a obrigação imposta, prestigiando a efetividade do processo pelo cumprimento da obrigação definida pelo julgador. A 1a Turma Cível possui julgado no sentido de que “o juiz, diante das circunstâncias do caso concreto, deve estar atento se a multa é de fato útil e capaz de coagir o réu ao cumprimento da obrigação e, em avaliação positiva, definir valor razoável e a periodicidade de incidência para persuadir o réu ao cumprimento espontâneo da prestação determinada pela decisão judicial. O preceito cominatório em alusão admite certa flexibilidade, de modo que, se constatado haver o valor da astreinte se tornado ínfimo ou excessivo, é possível o magistrado alterá-lo inclusive de ofício, segundo o disposto no art. 537, § 1o, I, do CPC” (Acórdão 1609992, 07089467920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022). A cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Ausente a probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator